Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711199-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a medida liminar, postulada no sentido de que fosse determinada a expedição de certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Parcelamento Refis-DF n. 7620003313 em relação às parcelas vincendas. Compulsando os autos, verifico que, após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo (id 24954620), e apresentação de pedido de reconsideração (id 25348032), sobreveio ofício de id 25357446, informando que fora prolatada sentença no feito principal. De fato, em consulta aos autos principais, MS n. 0702372-20.2021.8.07.0018, verifica-se que o douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu decisão de mérito, para denegar a segurança pleiteada pelo ora agravante. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator